Tribunal: TJPA
Processo: 0803552-52.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803552-52.2023.8.14.0006

APELANTE: ELAINE CRISTINA RIBEIRO SILVA

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS MÉDICOS POR INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE. ATRASO NO ATENDIMENTO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Elaine Cristina Ribeiro Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e honorários advocatícios. A autora requereu judicialmente o fornecimento de documentos médicos por hospital público, após tentativa administrativa frustrada, alegando necessidade urgente da documentação para instrução de pedido de benefício previdenciário. Sustentou que o fornecimento apenas ocorreu após o ajuizamento da demanda e pleiteou a condenação do hospital por danos morais, honorários e reconhecimento jurídico do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o fornecimento dos documentos após o ajuizamento da ação caracteriza reconhecimento jurídico do pedido; (ii) definir se houve abalo moral indenizável em razão da conduta do hospital; (iii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento dos documentos após o ajuizamento da ação não configura reconhecimento jurídico do pedido nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, pois inexistiu manifestação formal e inequívoca do hospital nesse sentido.

A alegação de danos morais não encontra respaldo nos autos, pois a parte autora não produziu prova suficiente da existência de lesão à honra, imagem ou dignidade que ultrapassasse os meros aborrecimentos cotidianos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de documentos médicos por ente público após o ajuizamento da ação não configura, por si só, reconhecimento jurídico do pedido, quando não há manifestação formal nesse sentido.

A demora administrativa na entrega de documentos deve ser demonstrada pelo interessado, pois
a priori
não configura dano moral indenizável.

A ausência de resistência injustificada ao pedido administrativo afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90 e 487, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de ,Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento e plenátio virtual realizada no período de 28.07.2025 até 04.08.2025.

Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ELAINE CRISTINA RIBEIRO SILVA contra HOSPITAL OPHIR LOYOLA, com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedentes seus pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Alega a parte autora que: (i) requereu administrativamente ao hospital o fornecimento de documentos médicos com a finalidade de instruir pedido de benefício previdenciário junto ao INSS, por necessitar do rendimento para sua dignidade e sobrevivência; (ii) o hospital, contudo, recusou-se a entregar tais documentos de forma voluntária, mesmo após solicitação formal; (iii) apenas com o ajuizamento da presente demanda é que a instituição forneceu os documentos requeridos; (iv) a sentença proferida deixou de apreciar um dos três pedidos formulados na inicial, limitando-se a julgar apenas dois deles.

Em suas palavras,
"a Recorrente já havia remetido para o Recorrido Pedido Administrativo para fornecer os documentos da Autora [...] porque necessitava do rendimento para dignidade e sobrevivência
", e "
foi somente depois do ajuizamento desta ação vertente que o Recorrido se viu compelido a entregar os referidos documentos da Autora
" [Num. 16189360 - Pág. 3]. Ressalta que
"o fato de o Recorrido ter fornecido os documentos da Autora no curso do processo não exime a Recorrida dos danos relatados e provados nos autos
" [Num. 16189360 - Pág. 3].

Para reforçar sua alegação, argumenta que o caso se enquadra no instituto do reconhecimento jurídico do pedido, conforme disposto no art. 90 do CPC.

A Recorrente sustenta ainda que o fornecimento dos documentos em juízo, após a propositura da ação, configura reconhecimento tácito da obrigação, sendo devida a condenação do Recorrido, inclusive no pagamento de honorários advocatícios.

Cita doutrina e jurisprudência sobre a aplicação do princípio da causalidade e sobre a responsabilização por perdas e danos mesmo nos casos em que o pedido é atendido no curso do processo judicial.

Sustenta ainda que restaram comprovados os transtornos e aflições causados pela omissão do Recorrido, especialmente diante de sua condição de saúde (portadora de câncer), a qual demandava a documentação médica para viabilizar sua subsistência por meio do benefício previdenciário.

Alega que houve significativa violação a direitos da personalidade, especialmente à dignidade, honra e saúde emocional, ressaltando que tais circunstâncias superam o mero dissabor e configuram verdadeiro dano moral indenizável.

Por fim, requer que seja reformada integralmente a sentença, com a condenação do Recorrido: (i) ao pagamento de indenização por danos morais, em valor justo, razoável e proporcional; (ii) ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90 do CPC; e (iii) ao reconhecimento de que houve reconhecimento jurídico do pedido, com todos os efeitos jurídicos e financeiros daí decorrentes.

Sustenta que a reforma da sentença é medida que se impõe para atender aos princípios da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal e da justa reparação.

As contrarrazões foram apresentadas no id-16189363 - Pág. 01/07.

O Ministério Público deixou de emitir parecer por ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

É relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

No mérito, verifico que a matéria controvertida entre as partes diz respeito ao fornecimento de documentos solicitados pela apelante, mas que somente disponibilizados após o ingresso da ação para tal finalidade, que teria ocasionado os danos a apelante.

Analisando os autos, verifico que a parte requerida não logrou êxito em contrapor o fundamento da contestação que teria sido a demora decorrente da necessidade de tramitação interna e procedimentos e que foi solicitado o prazo de 12 dias para tal finalidade, inclusive o apelado trouxe junto a contestação todos os documentos exigidos.

No entanto, é inegável que os documentos foram fornecidos após o ingresso da ação, por conseguinte, tenho que a sentença deve ser mantida em relação a obrigação de fazer fixada relativa ao fornecimento do prontuário e laudo médico da apelante, conforme solicitados pela apelante na inicial.

Ademais, o fornecimento de documentos médicos por ente público após o ajuizamento da ação não configura, por si só, reconhecimento jurídico do pedido, quando não há manifestação formal nesse sentido, sendo inaplicável a espécie o disposto no art. 90 do CPC, para finalidade do disposto nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.

Outrossim, em relação abalo moral supostamente suportado pela apelante, entendo que não assiste razão a apelante, pois o MM. Juízo do feito julgou improcedente o pedido de indenização de acordo com as provas dos autos, sob os seguintes fundamentos, que transcrevo como parte integrante da presente decisão, para não ser repetitivo,
in verbis:

“Da análise detida dos documentos juntados a inicial e no decorrer dos autos, considerando a data do pedido formalizado através de e-mail junto ao Requerido, não se vislumbra demora excessiva e/ou recusa na entrega dos documentos.

Ao contrário a Autora obteve resposta, a qual, o Hospital informa sobre a análise do pedido decorrer entre dez a doze dias para resposta. Além disso, a contestação apresentada detém de documentos fartos que divergem dos fatos alegados na inicial pela parte Autora

Ademais, o Autor(a) não produzi prova em que afirma que houve grande prejuízo a Autora, apenas relata os fatos. Nesse sentido, não há que se falar em dano moral e dever indenizatório. Outrossim, O doutrinador, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, expõe:

(...)

Assim outra decisão não pode ser tomada, a não ser julgar-se improcedente o pedido da Autora, diante da ausência de provas dos fatos alegados na inicial.

(...)

Pelas lições do notável jurista acima colacionada e embasado na jurisprudência dominante, podemos afirmar que o dano moral não prescinde da comprovação para a sua configuração, pois há de ser demonstrado que a lesão na esfera pessoal ultrapassou o mero incomodo ou o mero dissabor a que estão submetidos todos os que convivem em sociedade e estão regidos pelo pacto social.

O abalo moral alegadamente sofrido pela Autora não ocorreu. Os fatos utilizados como justificadores do dano sofrido não demonstram, a meu ver, hipótese de abalo à personalidade a ponto de ser devida a indenização por danos morais, pois o dano moral deve ser cabalmente demonstrado, salvo nos casos que este é presumido por previsão legal ou entendimento consolidado dos Tribunais.

O simples fato de ter ocorrido o suposto atraso no pedido administrativo não enseja em dano moral, não sendo ainda suficiente para caracterizar o dano moral, pois a situação retratada não passa de mero dissabor a que todos estão submetidos.

Assim, não tendo sido demonstrado prejuízo a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da Autora, entendo como indevida a condenação em danos morais.”

Isto porque, as provas dos autos não são suficientes para demonstrar que houve abalo moral além do mero dissabor a que todos estão submetidos, face a ausência de prova neste particular sobre a repercussão na vida privada e meio social da apelante, notadamente pela arguição de forma genérica do arrazoado, sem impugnar o principal ponto dos fundamentos da sentença relativa a inexistência de demora em tempo desproporcional e/ou não razoável.

Por tais razões, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença. consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 05/08/2025